Tribunal: TJES
Processo: 5001832-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001832-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EXCEL BRAZIL TRADING EIRELI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
EXCEL BRAZIL TRADING EIRELI
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S/A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em seu arrazoado, a agravante pugna, preliminarmente, pelo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, eis que a empresa se encontra
com suas atividades
paralisada desde o ano de 2016, além de possuir débitos em patamar superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Quanto ao mérito recursal, aduz que o título executivo é inexequível e ilíquido “
já que não foram discriminados no título a (I) parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as (II) despesas de cobrança e honorários devidos até a data do cálculo, bem como não restaram demonstradas (III) as eventuais amortizações da dívida, (IV) e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
”.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, a extinção da ação executiva.

Por meio do despacho de ID nº 1142440, fora determinada a intimação da agravante para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Petição de ID nº 1179099 apresentada pela agravante, acompanhada dos documentos de ID's nº 1179101, 1179102 e 1179103.

Decisão de ID nº 1186975 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do agravado (ID nº 1294651), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Vitória(ES), 1º de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
EXCEL BRAZIL TRADING EIRELI
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S/A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em seu arrazoado, a agravante pugna, preliminarmente, pelo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, eis que a empresa se encontra paralisada com suas atividades desde o ano de 2016, além de possuir débitos em patamar superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Quanto ao mérito recursal, aduz que o título executivo é inexequível e ilíquido “
já que não foram discriminados no título a (I) parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as (II) despesas de cobrança e honorários devidos até a data do cálculo, bem como não restaram demonstradas (III) as eventuais amortizações da dívida, (IV) e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
”.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, a extinção da ação executiva.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

Fredie Diddier Junior
1
aponta como principais características da exceção: “
a) atipicidade: não há regramento legal a respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que se podem provar documentalmente poderiam ser alegadas; c) informalidade: a alegação poderia ser feita por simples petição.”

Nesse contexto, o Art. 803 do Código de Processo Civil elenca, dentre outras, as matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, as quais também podem ser alegadas por simples petição nos autos:

Art. 803. É nula a execução se:

I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II – o executado não for regularmente citado;

III – for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

No caso, a empresa executada/agravante apresentou objeção de pré-executividade (ID nº 1140020) em face da execução fiscal ajuizada pela instituição financeira agravada, alegando que a Cédula de Crédito Bancário (doravante CCB) que instrui o feito executivo é nula, por ausência de liquidez e exequibilidade, estando em descompasso com as exigências previstas no Art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004.

O Juízo “
a quo”
, por sua vez, rejeitou a exceção oposta, por reputar que a planilha acostada à inicial demonstra a evolução do débito e as taxas contratadas, de modo que inexiste qualquer nulidade no título exequendo.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I – os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II
–
a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
”(REsp 1283621/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 18/06/2012).

Na hipótese, consoante assentado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a CCB que instrui a inicial executiva (pp. 07/16 – ID nº 1140028) acompanhada da planilha (pp. 69/70 – ID nº 1140028) é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento.

A planilha em comento demonstra ainda a evolução da dívida de forma devidamente discriminada, indicando os índices de correção monetária, juros remuneratórios, demais encargos e as amortizações realizadas considerando o capital efetivamente usufruído pela agravante.

Além do mais, ao que parece, não houve cumulação de despesas de cobrança e honorários advocatícios, de forma que a indicação de tais rubricas, ao que tudo indica, não se revela necessária.

Diante do exposto, não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira agravada observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E DE JUROS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) A matéria discutida no presente processo é eminentemente de direito, podendo perfeitamente ser analisada e comprovada por meio dos documentos que foram acostados aos autos, o que dispensa a produção de outras provas. 2) No que tange a alegação dos recorrentes de que há fragilidade dos contratos apresentados para a cobrança de dívida, em razão da ausência de extratos bancários, entendo que não merece prosperar. Isso porque, o banco/autor instruiu a petição inicial com demonstrativo da evolução do débito (fls. 22/27), constando o saldo devedor. certo que o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula, conforme disposição do art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004. 3)
Nesse sentido, no julgamento do Recurso Especial nº 1.103.523/PR, o Min. Luis Felipe Salomão registrou que, com o advento da Lei n. 10.931/2004, foi criada a Cédula de Crédito Bancário, exatamente nos mesmos moldes da prática bancária antes rechaçada pela jurisprudência do STJ, de modo a conferir certeza, liquidez e exigibilidade seja pela soma nela indicada (na Cédula), 'seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente' (art. 28). Portanto, lídima a pretensão do requerente, ora apelado, e devidamente instruída a inicial,
acompanhada do demonstrativo de evolução do débito. Não obstante, os autos também foram instruídos com o respectivo contrato nº 124.009.282, datado e assinado pelas partes contratantes. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150031140, Relator:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Diante de todo exposto,
CONHE
ÇO

do presente curso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

DIDIER Jr., Fredie. et al.
Curso de Direito Processual Civil:
execução. v. 5. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 394.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL PARA MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO OU EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. ART. 28, § 2º, LEI Nº 10.931/2004. CCB QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO, ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2. A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ.

3. No caso, a CCB que instrui a inicial executiva acompanhada da planilha é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento.

4. Não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.